Tribunal: TJDFT
Processo: 0027438-62.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO. INCAPACIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.

2. A concessão da pensão por morte por parte do irmão inválido do segurado pressupõe a invalidez, dependência econômica e o recebimento de pensão alimentícia.

2.1. O recebimento da pensão alimentícia não se mostra requisito absoluto, sendo despiciendo quando devidamente comprovada a dependência econômica do irmão inválido.

2.2. In casu, evidenciada a incapacidade e a dependência econômica por parte do incapaz, a concessão da pensão por morte é medida impositiva, ainda que não demonstrada o percebimento da pensão alimentícia.

3. “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

4. Os juros de mora e correção monetária consubstanciam matéria de ordem pública, decorrem de lei e são consectários da condenação, razão pela qual tais questões podem ser decididas de ofício pelo Tribunal, sem que implique em reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. Precedentes.

4.1. Considerando que o caso dos autos se trata de condenação para concessão de benefício de natureza previdenciária (pensão por morte de servidor público), o INPC é o índice de correção monetária aplicável. Correção de ofício da sentença.

5. Preliminar de inovação suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença reformada, de ofício, quanto ao índice de correção monetária aplicável. Sentença mantida nos demais termos.